Tribunal: TJDFT
Processo: 0753248-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0753248-67.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIONE DOS SANTOS SOUZA IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIONE DOS SANTOS SOUZA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, em decorrência da manutenção do paciente em estabelecimento prisional incompatível com o regime inicial semiaberto. O impetrante narra que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática dos crimes tipificados no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal e no art. 244-B do ECA. Relata que o paciente deu início ao cumprimento da pena no Presídio de Águas Lindas de Goiás/GO, em regime inicial fechado. Ocorre que o referido presídio está com superlotação, razão pela qual o paciente foi transferido para o presídio de Valparaíso de Goiás/GO, a despeito de ter requerido ao Juízo da Execução a deprecação da execução para a Comarca de Águas Lindas de Goiás – GO, local onde reside, possui família, emprego, estuda e faz curso técnico. Destaca que o paciente deve cumprir a sua pena em regime semiaberto, porém está sendo mantido em unidade prisional destinada aos presos do regime fechado. Adverte que já requereu à autoridade coatora sua realocação no regime semiaberto, bem como a concessão do trabalho externo. Aduz que “o apenado está desde o dia 31.10.2020, ou seja, há mais de 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias cumprindo a sua pena em regime fechado, sendo que foi condenado a 08 (oito) anos a serem cumpridos no regime semiaberto”. Cita a súmula vinculante n. 56, afirmando que o paciente deve ser inserido no regime semiaberto ou mesmo colocado em liberdade, caso inexista estabelecimento prisional adequado. Requer a concessão da liminar para que o paciente cumpra a pena privativa de liberdade em unidade prisional compatível com o regime semiaberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. A liminar foi indeferida no plantão judicial (id 22382823). Informações prestadas ao id 22514025. A il. Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da ordem (id 22753486). É o relatório. Decido. DIONE DOS SANTOS SOUZA, ora paciente, foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal e no art. 244-B do ECA, à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A condenação criminal transitou em julgado em 10/8/2020. O paciente foi preso no dia 31/10/2020, na Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo da VEP/DF (id 22382677). No presente writ, o impetrante insurge-se contra suposta omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF em analisar os pedidos de (a) realocação do paciente em unidade prisional compatível com o regime semiaberto; (b) deprecação da execução penal para Águas Lindas de Goiás – GO, local onde o paciente reside, possui família, emprego, estuda e faz curso técnico; (c) concessão de trabalho externo. O impetrante destaca que foi imposto ao paciente o regime inicial semiaberto, no entanto DIONE encontra-se encarcerado no Presídio de Valparaíso de Goiás-GO, o qual é destinado aos presos do regime fechado. A indigitada autoridade coatora prestou as seguintes informações: (...) O paciente encontra-se atualmente recolhido na Comarca de Valparaíso/GO, em cumprimento à pena de 8 anos de reclusão no regime semiaberto imposta no bojo da ação penal n. 0002660-76.2016.8.07.0020, que tramitou na Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, incisos I e II, do CP c/c artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 70, primeira parte, do CP. Consta nos autos que o sentenciado foi preso no dia 31/10/2020 na Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, por força exclusivamente do mandado de prisão expedido por este Juízo nos presentes autos. Este Juízo determinou a realização do recambiamento definitivo do apenado para o DF no dia 09/11/2020. Em seguida, a Defesa requereu a transferência da execução penal do sentenciado para a Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, em virtude da proximidade com seus familiares. Este Juízo agiu como sempre age em casos semelhantes, ou seja, encaminhou cópia dos documentos juntados pela douta defesa à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás - DGAP, órgão gestor de vagas do sistema prisional do referido Estado, solicitando informações acerca da possibilidade de atendimento ao pleito defensivo. Ao final do expediente, ressaltou-se que a ausência de resposta no prazo de 90 (noventa) dias seria interpretada como impossibilidade de atendimento ao pleito. Em resposta, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás – DGAP se manifestou contrária ao pedido da Defesa, com fundamento na superlotação carcerária. Por esta razão, este Juízo deixou de atender o pedido de transferência da execução da pena do sentenciado para a Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Nesse sentido, entendo oportuno destacar que o artigo 86 da Lei de Execuções Penais prevê a possibilidade da execução da pena em unidade diversa da Federação. No entanto, cumpre observar que tal medida se mostra condicionada à verificação do caso concreto, especificamente submetido à apreciação judicial, passando pelo exame de prudência do Juízo das Execuções, a quem cabe valorar a oportunidade e a utilidade da providência colimada para o bom andamento da expiação, condicionando-se o declínio da competência à existência, no Juízo declinado, de estabelecimento adequado e com disponibilidade para receber o sentenciado, não sendo, pois, direito incondicionalmente assegurado ao apenado. Em 26/11/2020, noticiou-se nos autos que o apenado foi transferido para a unidade prisional da Comarca de Valparaíso/GO no dia 20/11/2020, em razão da interdição parcial do presídio de Águas Lindas de Goiás/GO. A Defesa requereu em 04/12/2020, a alocação do apenado em unidade prisional compatível com o regime carcerário semiaberto, razão pela qual nesta data, determinei oficiar à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás – DGAP para solicitar a alocação do apenado em uma unidade prisional destinada aos presos em regime semiaberto até a efetivação do recambiamento. Acrescento que o apenado não possui os benefícios externos autorizados até o momento, vez que não preenchido o requisito objetivo para as saídas temporárias e não apresentada proposta particular de emprego em seu favor, para análise deste Juízo. Além disso, pontuo que o sistema penitenciário do Distrito Federal dispõe de unidades prisionais destinadas aos presos definitivos em cumprimento de pena em regime semiaberto com e sem autorização aos benefícios externos. Vale mencionar ainda, que a situação processual do sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que este Juízo autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na forma como ficou decidido nos autos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, especialmente por se tratar de condenação por crime cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça, vedação expressa para uso da tornozeleira eletrônica. Por fim, informo a Vossa Excelência que, salvo intercorrências no curso da execução, o sentenciado preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto somente em 28/02/2022. (...) Inicialmente, deve-se destacar que o paciente se encontra custodiado no sistema prisional do Estado de Goiás, após ser capturado na cidade de Águas Lindas de Goiás/GO, em virtude do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da VEP/DF, decorrente de condenação criminal definitiva. Pelo que se depreende dos autos, o recambiamento definitivo do paciente para um dos estabelecimentos prisionais do DF já havia sido determinado pelo Juízo da VEP em 9/11/2020, não havendo notícias de que a Defesa tenha interposto o recurso adequado contra a referida decisão. Em 12/11/2020, a defesa requereu ao Juízo da VEP a transferência da execução penal do sentenciado para a Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, local onde o paciente reside, possui família, emprego, estuda e faz curso técnico, bem como a concessão de trabalho externo ao paciente. Em 16/11/2020, o juízo impetrado – Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – oficiou à Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás - DGAP, solicitando informações acerca da possibilidade de atendimento do pedido da defesa, especificamente quanto à existência de estabelecimento prisional adequado ao regime prisional semiaberto e disponibilidade de vaga. Em resposta, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás – DGAP informou que não tinha condições de atender o pedido da Defesa, em razão da superlotação carcerária. Em 20/11/2020, o paciente foi transferido para a unidade prisional da Comarca de Valparaíso/GO, em razão da interdição parcial do presídio de Águas Lindas de Goiás/GO. No dia 4/12/2020, a defesa requereu a alocação do paciente em unidade prisional compatível com o regime prisional semiaberto. De acordo com as informações prestadas pela apontada autoridade coatora, na mesma data, a VEP oficiou à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás – DGAP para solicitar a alocação do apenado em uma unidade prisional destinada aos presos em regime semiaberto até a efetivação do recambiamento. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observa-se que, em decisão proferida no dia 11/1/2021, a MM. Juíza da VEP determinou o recambiamento definitivo do paciente para um dos estabelecimentos prisionais do DF. No decisum, a d. Juíza determinou que “oficiem à DGAP/GO solicitando a alocação do sentenciado em unidade prisional compatível com os presos do regime semiaberto sem autorização aos benefícios externos até a efetivação da transferência dele para o DF ou que informe a este Juízo se ele já se encontra devidamente alojado em unidade prisional adequada ao atual regime carcerário”. Além do mais, a Magistrada determinou a adoção das providências necessárias para a efetivação do recambiamento do paciente para o Distrito Federal. Em 25/1/2021, conforme se depreende da tramitação processo de execução, o Juízo da 1a Vara Criminal de Valparaíso de Goiás/GO autorizou o recambiamento do paciente para o Distrito Federal. No presente writ, o impetrante se insurge contra suposto ato omissivo do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. Alega que a indigitada autoridade coatora deixou de analisar os pedidos formulados pela defesa, consistentes na realocação do paciente em unidade prisional compatível com o regime semiaberto; na transferência da execução penal para a comarca de Águas Lindas de Goiás/GO; e na concessão de trabalho externo. Dessa forma, o impetrante postula a transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente. In casu, a despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, não há ato coator omissivo a ser atacado. Com efeito, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, após o recebimento das informações encaminhadas Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, determinou o recambiamento definitivo do paciente para uma das unidades prisionais do Distrito Federal. Outrossim, o Juízo da VEP solicitou à DGAP/GO a alocação do paciente em estabelecimento prisional destinado aos presos em regime semiaberto, até a efetivação de seu recambiamento para o Distrito Federal. Nesse ponto, o presente habeas corpus deve ser inadmitida, porquanto não há interesse processual na impetração, tendo em vista que o Juízo da VEP já determinou o recambiamento definitivo do apenado para o DF, bem como oficiou para que fosse providenciada a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto, até que se conclua o procedimento de recambiamento para o DF. Acrescento que, nas informações prestadas, a MM. Juíza destacou que o sistema penitenciário do Distrito Federal dispõe de unidades prisionais destinadas aos presos definitivos em cumprimento de pena em regime semiaberto com e sem autorização aos benefícios externos. Assim, ao ingressar no sistema penitenciário do DF o paciente necessariamente será colocado em unidade prisional compatível com o regime carcerário a ele imposto. No que tange à suposta omissão da autoridade coatora em deferir os benefícios externos, a d. Juíza acrescentou que o paciente “não possui os benefícios externos autorizados até o momento, vez que não preenchido o requisito objetivo para as saídas temporárias e não apresentada proposta particular de emprego em seu favor, para análise deste Juízo”. Nessa linha, embora o impetrante afirme que o juízo coator é omisso na análise do pedido aventado pela defesa, na verdade o que se tem é a ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício, além da instrução deficiente do feito, na origem, com as peças necessárias para a análise do pleito defensivo. Quanto ao pedido subsidiário veiculado no presente writ, consistente na colocação do paciente em prisão domiciliar, não há notícias nos autos acerca da análise pelo Juízo a quo do referido pedido. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Nesse sentido, esta 3a Turma Criminal já decidiu que “não se conhece de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por questões de saúde, porquanto não submetido à apreciação do juízo impetrado, de modo que sua análise per saltum pelo Tribunal implicaria em inegável supressão de instância” (Acórdão 1261304, 07160170620208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Convém informar que a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 637394, perante o Superior Tribunal de Justiça. Em decisão monocrática proferida em 29/12/2020, o Ministro Humberto Martins indeferiu o pedido liminar, consignando que “inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, uma vez que, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, são apontadas providências que estão em andamento para recambiamento do preso”. Ademais, ao que tudo indica, a defesa ainda impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, relativos aos mesmos fatos ora em análise (HC n. 5663004.50.2020.8.09.0000). Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador